Tribunal: TJSP
Processo: 2008041-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Justiça gratuita – "Ação de indenização por danos mo-rais c.c. inexigibilidade de débito" - Art. 99, § 3o, do atual CPC – Declarada a insuficiência de recursos – Presunção legal de veracidade – Último emprego formal da agravante que foi em 2011, na função de auxiliar administrativa - Indicação de advogado pela agravante que não suprime o seu direito à justiça gratuita – Art. 99, § 4o, do

Ementa:
Justiça gratuita – "Ação de indenização por danos mo-rais c.c. inexigibilidade de débito" - Art. 99, § 3o, do atual CPC – Declarada a insuficiência de recursos – Presunção legal de veracidade – Último emprego formal da agravante que foi em 2011, na função de auxiliar administrativa - Indicação de advogado pela agravante que não suprime o seu direito à justiça gratuita – Art. 99, § 4o, do atual CPC - Agravante que faz jus ao favor legal – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008041-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NATASHA
OLIVEIRA DE JESUS, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente), SEBASTIÃO FLÁVIO E MARCOS GOZZO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008041-24.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 32599
AGRV.No: 2008041-24.2020.8.26.0000 - Digital
COMARCA: São Paulo (17a Vara Cível Central)
AGTE. : Natasha Oliveira de Jesus
AGDO. : “Banco Bradesco S.A.”
Justiça gratuita “Ação de indenização por danos mo-rais c.c.
inexigibilidade de débito” - Art. 99, § 3o, do atual CPC

Declarada a insuficiência de recursos
Presunção legal de
veracidade Último emprego formal da agravante que foi em
2011, na função de auxiliar administrativa - Indicação de
advogado pela agravante que não suprime o seu direito à justiça
gratuita Art. 99, § 4o, do atual CPC - Agravante que faz jus ao
favor legal Agravo provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento (fl. 1), interposto,
tempestivamente, da decisão proferida em “ação de indenização por danos morais c.c.
inexigibilidade de débito” (fl. 1 dos autos principais), de rito comum, que indeferiu o
pedido de justiça gratuita formulado pela agravante (fls. 2, 14 dos autos principais), ao
abrigo dessa fundamentação: “(...) a autora não demonstrou situação de hipossuficiência
econômica que justifique a concessão do benefício. A autora é domiciliada em Suzano/SP e
contratou advogado particular para ajuizar a presente ação em comarca diversa daquela de
seu domicílio, renunciando à prerrogativa que lhe confere o Código de Defesa do
Consumidor e, assim, demonstrando ter condições de deslocar-se para esta comarca da
Capital a fim de comparecer às audiências eventualmente designadas ou participar de
outros atos judiciais que dependem de sua presença” (fl. 34 dos autos principais).
Sustenta a agravante, autora da mencionada ação, em síntese, que: é
isenta da declaração de imposto de renda; não tem condições de arcar com as custas do
processo; está desempregada; apresentou documentos que comprovam a hipossuficiência
financeira alegada; deve ser deferida a gratuidade processual por ela pleiteada (fls. 4/14).
Não foi intimado o banco agravado para responder ao recurso, visto
que não estava ele representado, processualmente, nos autos principais.
É o relatório.
2. Merece prosperar o reclamo manifestado pela agravante.
Explicando:
2.1. Conforme se infere do art. 99, § 3o, do atual CPC, a simples
afirmação de insuficiência de recursos basta para o deferimento da assistência judiciária,
incumbindo à parte contrária o ônus da prova capaz de desconstituir o direito postulado.
Nesse sentido houve pronunciamento do Supremo Tribunal Federal,
aplicável ao atual CPC:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008041-24.2020.8.26.0000 -Voto no
3
“A garantia do art. 5o, LXXIV assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
não
revogou a de assistência judiciária gratuita da Lei 1.060, de 1950,
aos necessitados, certo que, para obtenção desta, basta a declaração,
feita pelo próprio interessado, de que a sua situação econômica não
permite vir a juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua
família. Essa norma infraconstitucional põe-se, ademais, dentro do
espírito da Constituição, que deseja facilitar o acesso de todos à
Justiça (CF, art. 5o, XXXV)” (RT: 740/233, Rel. Min. CARLOS
VELLOSO) (grifo não original).
Acerca de tal assunto, também já houve decisões do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“Esta Corte firmou entendimento no sentido de que tem presunção
legal de veracidade a declaração firmada pela parte, sob as
penalidades da lei, de que o pagamento das custas e despesas
processuais ensejará prejuízo do sustento próprio ou da família.
Precedentes (REsp nos 142.448/RJ, 469.594/RS e 119.027/SP)”
(REsp no 649.200-0-SP, 4a Turma, v.u., Rel. Min. JORGE
SCARTEZZINI, DJU de 17.12.2004, in Julgados do STJ, no 193,
setembro de 2005, ps. 85-86) (grifo não original).
“Processual civil. Assistência judiciária gratuita. Presunção de
pobreza. Desnecessidade do requerente comprovar sua situação.
1. É desnecessária a comprovação do estado de pobreza pelo
requerente, a fim de lograr a concessão da assistência judiciária,
sendo suficiente a sua afirmação de que não está em condições para
arcar com as custas processuais, presumindo-se a condição de
pobreza até prova em contrário.
2. Agravo regimental desprovido” (AgRg no Ag no 908.647-RS,
registro no 2007/0126428-9, 5a Turma, v.u., Rel. Des. Min.
LAURITA VAZ, j. em 18.10.2007, DJU de 12.11.2007, p. 283).
Concluíram no mesmo diapasão TERESA ARRUDA ALVIM
WAMBIER, MARIA LÚCIA LINS CONCEIÇÃO, LEONARDO FERRES DA SILVA
RIBEIRO e ROGERIO LICASTRO TORRES DE MELLO, já abordando o atual CPC:
“(...) Para as pessoas físicas, é suficiente a afirmação de insuficiência
de condições financeiras nos autos, afirmação esta que goza de
presunção relativa, de conformidade com o § 3o do art. 99 em
análise. (...) Logo, de acordo com o § 2o do art. 99 do NCPC, a
decisão que indeferir o benefício de justiça gratuita deverá estar
fundamentada em elementos comprobatórios dando conta de que a
parte requerente do benefício tem efetivas condições de arcar com os
custos e despesas processuais. Vale lembrar que o necessitado não é
somente a pessoa miserável propriamente dito, mas também poderá
ser beneficiário do benefício de justiça gratuita aquele que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008041-24.2020.8.26.0000 -Voto no
4
demonstrar que os custos do processo prejudicarão o seu sustento ou
de sua família. (...) Antes de indeferir o benefício, caberá ao juiz
intimar a parte para que comprove o preenchimento dos requisitos,
quando os houver, para a concessão da gratuidade. Ainda que
representada por advogado particular, a parte fará jus à concessão do
benefício” (“Primeiros comentários ao novo código de processo civil
- artigo por artigo”, 2a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016,
nota 3 ao art. 99 do atual CPC, p. 207) (grifo não original).
2.2. Na hipótese vertente, a agravante, ao postular a gratuidade
processual, apresentou ao juízo de origem declaração de insuficiência de recursos, por ela
subscrita, da qual constou que não possui condições de arcar com os ônus do processo sem
prejuízo do sustento próprio e o de sua família (fl. 20 dos autos principais).
Ademais, de acordo com cópia da carteira de trabalho da agravante,
o seu último emprego formal ocorreu no ano de 2011, na função de “auxiliar
administrativa”, com remuneração mensal, àquela época, de R$ 600,00 (fl. 23 dos autos
principais).
2.3. Por outro lado, a indicação de advogado pela agravante não
suprime o seu direito à justiça gratuita, não estando obrigada a recorrer aos serviços da
defensoria pública para desfrutar desse benefício.
A esse resultado leva o art. 99, § 4o, do atual CPC, dispondo que:
“A assistência do requerente por advogado particular não impede a
concessão da gratuidade”.
2.4. Há de se realçar que a propositura da ação em comarca diversa
do domicílio da agravante, por si só, não é suficiente para se reconhecer que ela detenha
capacidade econômica, notadamente se considerados os demais elementos coligidos nos
autos, os quais revelam a sua hipossuficiência econômica.
2.5. Afora isso, a parte contrária pode, ao integrar a lide, requerer a
revogação do aludido benefício, provando que a parte favorecida não o merece, de acordo
com o art. 100, “caput”, do atual CPC.
2.6. Faz jus a agravante, em suma, ao almejado favor legal.
3. Nessas condições, dou provimento ao agravo contraposto,
reformando a decisão impugnada (fl. 34 dos autos principais), a fim de outorgar à
agravante o benefício da justiça gratuita no tocante ao processo em análise, afastando a
determinação para que ela efetue o recolhimento das “custas processuais iniciais devidas”
(fl. 35 dos autos principais).
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator